Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700026-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão, às 13h22 de 04.01.2021. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Francisco de Sousa Cabral, contra ato praticado pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em face do cometimento, em tese, dos delitos capitulados nos artigos 306, §1o, I e 309 da Lei no 9.503/97. O impetrante sustenta a ausência de condições financeiras do paciente para arcar com o montante arbitrado, pois exerceria apenas atividades esporádicas de pedreiro, ser o único provedor de sua casa e sustentar uma filha. Assim, requer a concessão de liminar para que possa responder ao processo em liberdade, independente do pagamento de fiança. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Grinover, Magalhães e Scarance pontificam que a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora). (RECURSOS NO PROCESSO PENAL. Editora Revista dos Tribunais. 2a Edição. 2a Tiragem. São Paulo. 1998, pg. 371). Destarte, conquanto a liberdade provisória mediante fiança seja um direito subjetivo da parte beneficiária, tal instrumento foi criado como contracautela a impor à parte um comprometimento perante o Estado de que irá participar e estar presente a todos os atos atinentes à persecução penal. No presente caso, repita-se, o paciente foi presa sob a acusação de ter cometido, em tese, os crimes previstos nos artigos nos artigos 306, §1o, I e 309 da Lei no 9.503/97, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante no 1029/2020 – 23a DP, tendo a autoridade policial encaminhado a paciente à Audiência de Custódia e o douto magistrado indigitado coator fixado a fiança no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). No momento da prisão em flagrante o paciente utilizou a prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. Com efeito, o pleito de dispensa da fiança não deve prosperar porquanto não restou demonstrada a condição de miserabilidade do paciente, ônus que lhe competia. Não há nada a amparar o pleito deduzido na inicial, de modo ser inviável aplicar-se o que disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Intimem-se. Brasília, 4 de janeiro de 2021 15:10:03. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista